Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS EDITALÍCIAS. LEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em edital, cujas regras vinculam todos os participantes, administração e candidatos.
2. O certame público deve ser pautado pela transparência e isonomia, de modo a não pousar dúvida sobre a exigência dos critérios objetivos a serem preenchidos pelos candidatos.
3. No caso, o requisito estabelecido no edital do certame público está amparado em lei, a revelar correta a exigência para a investidura do candidato no cargo almejado.
4. Apelação conhecida e não provida.